Tribunal: TJDFT
Processo: 0725885-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SITUAÇÃO FÁTICA-PROCESSUAL DISTINTA DA DOS CORRÉUS QUE FORAM BENEFICIADOS COM A LIBERDADE PROVISÓRIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CAUSA COMPLEXA. JULGAMENTO POR COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Descabida a extensão de benefício concedido a corréus, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, quando ausente a identidade de situações fática-processual.

2. Não há que se falar em excesso de prazo para conclusão do julgamento, quando a causa é complexa, com diversos corréus e julgamento submetido a Colegiado de 1o Grau.

3. Ordem denegada.